Tribunal: CARF
Processo: 19515.721089/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721089/2017-26
ACÓRDÃO
1102-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 DE JUNHO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRLS CONFECCAO CONSULTORIA E EVENTOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FASE PROCEDIMENTAL. CARÁTER
INQUISITÓRIO.
No processo administrativo fiscal, é a impugnação que instaura a fase
litigiosa ou processual, não encontrando amparo jurídico a alegação de
cerceamento do direito de defesa durante o procedimento administrativo
de fiscalização, que tem caráter meramente inquisitório.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das
provas documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação
pelo julgador administrativo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS . COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento
principal em face da estreita relação de causa e efeito.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia que deixe de atender os requisitos legais e
que se refira à questão cuja elucidação dependa apenas de apresentação
de documentos.
PROVA TESTEMUNHAL.
Nos termos da legislação do PAF, não há previsão para oitiva de
testemunhas.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721089/2017-26
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em afastar as
preliminares e dar parcial provimento ao recurso, para reduzir a multa de ofício qualificada ao
patamar de 100% (cem por cento), haja vista a retroatividade benigna de lei superveniente à
vigente à época dos fatos geradores. Vencidos os conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque
e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, que davam parcial provimento em maior extensão,
para afastar a qualificação da multa. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (suplente
convocado(a)) e Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Andre Severo
Chaves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão n. 14-83.395 - 3a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 673 e ss), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
de ofício. Peço a devida vênia para reproduzir o relatório constante da decisão da DRJ, que bem
descreve os fatos e argumentos apresentados pelas partes (e-fls. 673 e ss):

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, efetuou-se o lançamento de ofício, relativo aos anos-calendário de
2013 e 2014, tendo em vista a constatação de omissão de receita proveniente da revenda de
mercadorias e da prestação de serviços em geral, omissão de receitas caracterizada pela
ocorrência de saldo credor de caixa e de depósitos bancários de origem não comprovada.
Foi exigida a multa qualificada de 150% sobre a omissão de receitas proveniente de
revenda de mercadoria e da prestação de serviços em geral.
Foram lavrados os autos de infração exigindo os seguintes valores:
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721089/2017-26
3

O enquadramento legal para o lançamento dos tributos encontra-se descrito nos autos de
infração.
Consta no processo que a contribuinte foi intimada a apresentar o recibo de entrega da ECD
relativa aos anos-calendário de 2013 e 2014, os livros Diário e Razão, Escrituração Fiscal
Digital, livro de Registro de Entradas e Saídas, de Apuração do IPI, todos referentes os
meses de janeiro a junho de 2013, o livro de Registro de Inventário dos anos-calendário de
2013 e 2014, balanço patrimonial e Demonstrativo de Resultado dos exercícios encerrados
em 31/12/2013, 31/12/2014 e 31/12/2015.
Foi intimada, também, a apresentar planilha com a composição da receitas de revenda de
mercadorias e de prestação de serviços dos anos-calendário de 2013 e 2014, planilha com a
composição de todas as compras de insumos e mercadorias, e das operações de compra e
venda de unidades imobiliárias.
Foi intimada, ainda, a se manifestar e apresentar documentos relativos a vários créditos e
débitos efetuados em suas contas correntes no Banco do Brasil e na CEF, empréstimos a
receber, empréstimos a pagar, etc.
Posteriormente foi intimada, relativamente aos citados anos-calendário de 2013 e 2014, a
comprovar a origem de créditos e de débitos efetuados na conta corrente n° 33200 do
Banco do Brasil (relacionados pela fiscalização nas tabelas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15) e a apresentar as notas fiscais de saídas de mercadorias constantes da tabela 6 e as
notas fiscais de serviços constantes na tabela 7. Com relação à conta corrente da Caixa
Econômica Federal (CEF) foi intimada a apresentar os documentos que embasaram os
débitos relacionados na tabela 16, os créditos da tabela 17, apresentar as notas fiscais de
saídas de mercadorias relacionadas na tabela 18 e das notas fiscais de serviços prestados da
tabela 19.
Diante da documentação apresentada, a fiscalização constatou a ocorrência das seguintes
infrações:
1 Omissão de receitas da revenda de mercadorias no valor total de R$ 16.924,00. Foi
aplicada a multa de 150% sobre os tributos apurados com base nessa infração;
2 Omissão de receitas da prestação de serviços no valor total de R$ 105.487,04. Foi
aplicada a multa de 150% sobre os tributos apurados com base nessa infração;
Quanto à omissão de receitas de revenda de mercadorias e de prestação de
serviços, a contribuinte foi intimada por meio dos Termos de Constatação e Intimação
Fiscal N° 07 e 08, e informou expressamente, relativamente aos 6 (seis) lançamentos de N°
47, 50, 51, 53, 55 e 56, que se tratavam de recebimentos de vendas e de prestação de
serviços sem a devida emissão de Nota Fiscal.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721089/2017-26
4

3 Omissão de receitas apurada com base em depósitos bancários de origem não
comprovada no valor de R$ 124.120,00, conforme tabela 43 a seguir transcrita. Foi
exigida a multa de 75%;

4 Omissão de receita apurada com base em saldo credor de caixa no valor total
de R$ 1.077.226,34. Foi exigida a multa de 75%.
Quanto a essa omissão, relata o autuante:
Relativo ao lançamento N° 44, foi analisada a contabilidade, especificamente a
Conta do Razão N° 2.1.1.01.001.00007 - 21105 - Empréstimos a pagar - New Job, e
verificamos que o valor lançado em 27/12/2013 de R$ 69.800,00, que encerrou
esta conta (Lançamento n° 4738, Folha 302 do Livro Diário), não passou pela
conta-corrente do Banco do Brasil, e de acordo com a resposta apresentada pelo
contribuinte, relativamente ao item L) do Termo de Intimação Fiscal N° 04, este
lançamento foi de acerto de saldo, pois a empresa já havia quitado esse
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721089/2017-26
5
empréstimo sem emissão de recibo. Na Tabela 31 que seguiu anexo ao Termo de
Constatação e Intimação Fiscal N° 07, temos o mencionado valor.
Relativo ao lançamento N° 45, foi analisada a contabilidade, especificamente a
Conta do Razão N° 2.1.1.01.001.00001 - 85 - Empréstimos a pagar — Paperman
Vision, e verificamos que o valor lançado em 27/12/2013 de R$ 75.400,00, que
encerrou esta conta (Lançamento n° 4737, Folha 302 do Livro Diário), não passou
pela conta-corrente do Banco do Brasil, e de acordo com a resposta apresentada
pelo contribuinte, relativamente ao item O) do Termo de Intimação Fiscal N° 04,
este lançamento foi acerto de saldo, pois a empresa já havia quitado esse
empréstimo anteriormente sem emissão de recibo. Na Tabela 32 que seguiu
anexo ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal N° 07, temos o mencionado
valor.
Sem ter havido justificativas convincentes, estes dois valores foram glosados da
contabilidade, conforme mostrados no Termo de Constatação e Intimação Fiscal
N° 07, o que resultou na reconstituição do saldo final em 31/12/2013 da Conta do
Razão N° 1.1.1.01.001.00001 - 1 - Caixa Geral que era inicialmente de R$
66.951,60 (D), para um Saldo Credor de Caixa de R$ 78.248,40, de acordo com o
mostrado na Tabela 33 abaixo, e que seguiu no mencionado termo,
especificamente o lançamento N° 46.
(...)
Relativo aos lançamentos N° 194 a 200, foi analisada a contabilidade,
especificamente a Conta do Razão N° 1.1.1.01.001.00001 — 1 — Caixa Gerai e
mostrados na Tabela 34 abaixo, e que seguiu no Termo de Constatação e
Intimação Fiscal N° 08, temos os maiores saldos constantes em cada um dos
meses em 2014. Constatamos Saldo Credor de Caixa nos meses de MARÇO, ABRIL,
MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO e SETEMBRO, totalizando 7 (sete) valores.

No dia 18/10/17 o contribuinte apresentou resposta a alguns itens dos Termos de
Constatação e Intimação Fiscal N° 07 e 08, porém nenhuma foi relativa aos
lançamentos de N° 44, 45, 46 e 194 a 200.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721089/2017-26
6
Na Tabela 44. abaixo, estão ordenados em ordem cronológica e consolidados os
Lançamentos relacionados na Tabela 33 e Tabela 34. mostrando tão somente o
"N° do Lançamento", "Data de Lançamento" e "Saldo Credor de Caixa ©".

Estes Lançamentos englobam em sua totalidade, conforme constatado na
auditoria realizada, Omissão de Receita por Presunção Legal
Sendo notificada da autuação, a contribuinte ingressou com a impugnação de
fls.658 a 664, na qual alega:
• Cerceamento do direito de defesa.
A defesa somente poderá ser considerada ampla na medida em que o contribuinte
possa utilizar todos os meios de prova. Embora a legislação processual
administrativa nem sempre regule os meios hábeis para ser demonstrada a
verdade em que se embasam as alegações da parte, só aceitando documentos
(notas fiscais, declarações, balanços etc.); a precariedade do feito fazendário não
impede a apresentação de laudo pericial (elaboração por órgão técnico, entidade
de classe), com plena condição de ser considerado pelo julgador, uma vez que se
torna inviável o exame minucioso de milhares de notas fiscais ou considerações de
natureza específica (científica, técnica, contábil). As provas orais (depoimento
pessoal, oitiva de testemunhas) também não podem ser rechaçadas, sob a
assertiva de que não existe regramento específico para possibilitar sua realização,
em que pese a possibilidade de serem aplicadas as regras subsidiárias da
legislação processual civil.
(...)
Ao contribuinte ora impugnante não lhe foi ofertado todas as condições
necessárias a suprir todas as indagações necessárias demandadas pelo ente fiscal,
mesmo porque, dentro do mesmo núcleo que compunha a presente fiscalização, o
contribuinte, simultaneamente, sofria por outras três fiscalizações, presididas por
quatro distintos Auditores agentes Fiscais.
Assim, o contribuinte, somente pela Receita Federal, padeceu simultaneamente de
4 fiscalizações, em que a todo tempo os respectivos Auditores emanavam
intimações para cumprimento e exibição de documentação, impondo ínfimos
prazos.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721089/2017-26
7
O presente Auto, é equivocado, ao atribuir renda não declarada, revenda de
mercadoria sem emissão de título fiscal, prestação de serviços sem emissão de
título fiscal, atribuindo renda ao contribuinte, impondo erroneamente a incidência
de impostos com multas, muitas destas agravadas para fins de persecução penal.
Por outro lado, o contribuinte, por estar sofrendo de quatro fiscalizações,
simultâneas, realizadas pelo mesmo núcleo da Receita Federal, indubitavelmente,
face a primazia dos princípios constitucionais que regem a fiscalização tributária,
deveria ter sido ofertado prazos distintos e maiores, ou mesmo, reiterar, quando
houvesse duvidas, de melhores esclarecimentos quanto aos duvidosos créditos que
culminaram no presente Auto, pois a condução açodada somente serviu de fértil
terreno aos prejuízos em desfavor do contribuinte.
• Omissão de receitas de revenda de mercadorias.
Confundiu-se o ente fiscal. Receita Federal, ao interpretar haver omissão de
Receita Bruta na Revenda de Mercadorias, baseando-se exclusivamente em
créditos descritos nos extratos de conta corrente do contribuinte, junto ao Banco
do Brasil S/À. agencia n° 3190 conta corrente 33200.
Insta destacar, que o Contribuinte esteve ávido em atender prontamente todas as
intimações do ente fiscalizador, fornecendo todos os documentos prontamente, os
de caráter obrigatório, acessório, planilhas, e ainda, forneceu espontaneamente
autorizações para que fossem obtidos os compartilhamentos das movimentações
financeiras deste, junto as todas instituições financeiras que manteve
relacionamento nos exercícios de 2013 e 2014.
No curso da fiscalização foram identificados créditos nas contas correntes que não
haviam sido escriturados, razão da não consolidação pelo ente fiscal dos referidos
créditos.
Afim de satisfazer a fiscalização, o contribuinte foi instado a justificar as razões
daqueles créditos, apresentando justificativas acompanhados de documentos
hábeis e idôneos.
Todos foram atendidos, porém, dentre os lançamentos indagados, existiam
valores recebidos a título de antecipação de vendas, ora na forma de sinal para
garantir a venda, ora representando a compra integral, mas houve posterior
cancelamento da venda, seja por arrependimento da aquisição ou outras
desconhecidas, mas sujeitas ao não realizamento, razão do crédito gerado, com
posterior devolução dos valores ou mesmo com a compensação no pagamento de
outros produtos.
O Contribuinte ao atribuir "VENDA SEM NOTA FISCAL", utilizou-se de infeliz
expressão, pois na verdade quis justificar a ausência de emissão de documento
fiscal, por não ter havido a realização, ou seja, concretização, da venda, apenas
inicial intenção, acusando ingressado de valores referentes, contudo dado o
cancelamento houve a restituição, ora no mesmo dia, ora em dias subsequentes, e
ora com a compensação de outros trabalhos.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721089/2017-26
8
Assim sendo as multas impostas ao ora contribuinte, agravadas ou não, que a
aplicação de cobrança face a incidência dos Impostos DE RENDA DE PESSOA
jurídica, contribuição social sobre lucro liquido, contribuição social sobre lucro
liquido presumido, contribuição para pis/pasep, CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL, não são devidas, razão da decisão do
Auto ora atacado pela presente impugnação.
• Omissão de receitas de prestação de serviços.
Na apontada Omissão de Receita Bruta Mensal na Prestação de Serviços, ocorreu
similares circunstancias, proporcionando equivocada interpretação do ente fiscal,
Receita Federal, ao interpretar haver omissão de Receita Bruta, baseando-se
exclusivamente em créditos descritos nos extratos de conta corrente do
contribuinte, junto ao Banco do Brasil S/A. agencia n° 3190 conta corrente 33200.
Insta destacar, que o Contribuinte esteve ávido em atender prontamente todas as
intimações do ente fiscalizador, fornecendo todos os documentos prontamente, os
de caráter obrigatório, acessório, planilhas, e ainda, forneceu espontaneamente
autorizações para que fossem obtidos os compartilhamentos das movimentações
financeiras deste, junto as todas instituições financeiras que manteve
relacionamento nos exercícios de 2013 e 2014, enfatizando ter simultaneamente
sofrido com fiscalizações em todas suas empresas, de nas de cunho família, onde
todas eram contabilmente geridas por um único contador, tais devassas se deram
em âmbito Federal, Estadual e Municipal, de uma Força Tarefa constituída por
membros da Policia Federal, Ministério Público Federal, Peritos do Superior
Tribunal Eleitoral, dentre outros procedimentos, note, satisfez simultaneamente a
todos os órgãos, onde por óbvio, requereu e obteve dilação de prazo.
Ocorre que no curso da fiscalização foram identificados créditos nas contas
correntes que não foram escriturados, motivo que resultou o presente Auto, face a
não consolidação pelo ente fiscal dos referidos créditos.
No curso, e a fim de satisfazer a fiscalização, o contribuinte foi instado a justificar
as razões daqueles créditos, apresentando justificativas acompanhados de
documentação hábil e idônea e/ou apresentando justificativas.
Todos foram atendidos, porém, dentre os lançamentos indagados existiam valores
recebidos a título de antecipação de prestação de serviços, que não foram
prestados, em face do cancelamento da contratação, porém, há créditos ocorridos
na forma de antecipação, tendo estes sido compensados com outros serviços ou
tendo a importância restituída ao contratante.
Em Justificativa apresentada, o Contribuinte atribuiu "SERVIÇOS SEM NOTA
FISCAL", utilizou de infeliz expressão, pois na verdade quis justificar a ausência de
omissão de documento fiscal, FALTA DE EMISSÃO, por haver sido cancelada a
prestação de serviço contratada, razão dos registros de ingresso dos valores, em
que dentre estes, no mesmo dia, ou dias após houve a devolução de tais valores ao
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721089/2017-26
9
contratante, o que será apresentada pontualmente antes da conclusão da
presente Impugnação.
Pelos motivos expostos é à razão da presente Impugnação, por equivocada
interpretação do Agente Fiscal, que deverá ser reconsiderada em face dos motivos
e provas hábeis a demonstrar que tais valores não aferiram renda ao contribuinte
passível de tributação, nem tampouco este realizou prestação de serviços sem a
devida emissão de Nota Fiscal, por terem sido realizados de forma antecipada com
posterior cancelamento.
Assim sendo as multas impostas ao ora contribuinte, agravadas ou não, que a
aplicação de cobrança face a incidência dos Impostos DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE LUCRO LIQUIDO PRESUMIDO,
CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP, CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL, não são devidas, razão da decisão do Auto ora atacado pela
presente impugnação.
• Omissão de receitas por presunção legal - Depósitos bancários de origem não
comprovada e Saldo credor de caixa.
Não assiste razão ao ente fiscalizador ao atribuir receitas não declaradas, ora
tendo como origem créditos oriundos de quitação de empréstimos, cujos quais
foram glosados, bem como outros lançamentos terem tiveram como origem
serviços contratados, porém não realizados, tornando o contratante credor dos
serviços, tendo sido ora ressarcido pela devolução, ora sendo de serviços a serem
realizados.
Não foi oportunizado ao ora fiscalizado realizar melhores explicitações a cerca de
tais créditos, desaguando na equivocada glosa bem como na errônea
interpretação de créditos sem origem comprovada, fato que será demonstrado na
presente impugnação, e certamente terá suas correções alterando o quadro ora
impugnado.
É por tais razões que as multas impostas decorrentes dos referidos créditos,
agravadas ou não, não se aplica cobrança face a incidência dos Impostos DE
RENDA DE PESSOA JURÍDICA, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO,
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO PRESUMIDO, CONTRIBUIÇÃO
PARA PIS/PASEP, CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL, razões da presente impugnação.
• Pedidos.
Apoiado em todo o exposto e nas provas documentais acostadas ao
procedimento, permite-se a notificada, na exata forma processual administrativa,
requerer seja regularmente distribuída e conhecida a presente DEFESA ESCRITA,
sendo processada pelo órgão competente, para que no mérito da presente defesa,
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721089/2017-26
10
constados os equívocos apontados, sejam estes retificados, dando total
procedência à presente IMPUGNAÇÃO.
É o relatório.
A primeira instância (Acórdão n. 14-83.395 - 3a Turma da DRJ/RPO, e-fls. 673 e ss)
julgou improcedente a impugnação apresentada contra o lançamento de ofício, em decisão assim
ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FASE PROCEDIMENTAL. CARÁTER
INQUISITÓRIO.
No processo administrativo fiscal, é a impugnação que instaura a fase litigiosa ou
processual, não encontrando amparo jurídico a alegação de cerceamento do
direito de defesa durante o procedimento administrativo de fiscalização, que tem
caráter meramente inquisitório.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS . COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em
face da estreita relação de causa e efeito.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia que deixe de atender os requisitos legais e que se
refira à questão cuja elucidação dependa apenas de apresentação de
documentos.
PROVA TESTEMUNHAL.
Nos termos da legislação do PAF, não há previsão para oitiva de testemunhas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014 MULTA DE OFÍCIO.
O lançamento decorrente de procedimento fiscal implica a exigência de multa de
ofício, cujo percentual é fixado em lei.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Caracterizado o intuito de fraudar o fisco, correta a aplicação da multa no
percentual de 150%.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721089/2017-26
11
Cientificada da decisão de primeira instância em 07/05/2018 (e-fl 695) a Interessada
interpôs recurso voluntário, protocolado em 06/06/2018 (e-fl 697), em que repete os argumentos da
impugnação.

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão n. 14-83.395 - 3a Turma da
DRJ/POR (e-fls. 673 e ss), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
de ofício relativo aos anos-calendário de 2013 e 2014, tendo em vista a constatação de omissão de receita
proveniente da revenda de mercadorias e da prestação de serviços em geral, omissão de receitas
caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa e de depósitos bancários de origem não comprovada.
Foi exigida a multa qualificada de 150% sobre a omissão de receitas proveniente de revenda de mercadoria e
da prestação de serviços em geral.
Cientificada da decisão de primeira instância a Interessada interpôs recurso voluntário em
que repete os argumentos da impugnação. Tais pleitos foram negados em primeira instância, conforme
razões trazidas no acórdão recorrido, que abaixo reproduzo como razões de decidir por concordar
integralmente:
Cerceamento do Direito de Defesa.
Alega a impugnante que sua defesa somente poderá ser considerada ampla na
medida em que possa utilizar todos os meios de prova, quer seja laudo pericial
para o exame minucioso de milhares de notas fiscais, depoimento pessoal ou
oitiva de testemunhas.
Afirma que não lhe foram ofertadas todas as condições necessárias para suprir
todas as indagações do fisco, mesmo porque, sofria, simultaneamente, outras três
fiscalizações, presididas por quatro distintos Auditores Fiscais.
Tem-se, quanto ao cerceamento do direito de defesa, que ele somente ocorre nas
decisões de primeira e segunda instâncias, quando são aplicáveis os princípios do
contraditório e da ampla defesa. Assim, antes da apresentação da impugnação,
não há litígio, não há contraditório, o procedimento é levado a efeito, de ofício,
pelo fisco. Coerentemente com essa interpretação, o art. 14 do PAF, preceitua: "a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento ". É a partir desse
momento que, iniciada a fase processual, passa a vigorar, na esfera
administrativa, o princípio constitucional da garantia ao devido processo legal, no
qual está compreendido o respeito à ampla defesa e ao contraditório, com os
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721089/2017-26
12
meios e recursos a eles inerentes, nos termos do art. 5°, inciso LV, da Constituição
Federal (CF).
Deve-se acrescentar que não se verificou qualquer nulidade formal no
lançamento ocasionada pela inobservância do que dispõe o art. 10 do PAF. Os
autos de foram lavrados cumprindo-se as formalidades previstas no art. 142 do
CTN, descrevendo os fatos dados como infringidos, as multas aplicadas e
correspondentes fundamentos legais. Eles se fizeram acompanhar do Termo de
Verificação Fiscal, no qual consta a descrição dos fatos e a demonstração dos
valores tributados nos autos de infração como omissão de receitas. Depois do
lançamento, a contribuinte foi regularmente cientificada dos autos de infração e
foi-lhe assegurado o direito de ter vistas do processo e de questionar as
exigências nos termos das normas que regulam o PAF.
E mais, durante a fiscalização, a contribuinte foi intimada várias vezes a prestar
esclarecimentos e fazer comprovações, tendo, assim, conhecimento do
procedimento fiscal contra ela dirigido. Verifica-se que, do início do procedimento
fiscal, em 31/05/2016, até a data da autuação (novembro/2017), a contribuinte
teve prazo suficiente para apresentar toda a documentação solicitada pela
fiscalização, cabendo ressaltar que, quando solicitou prorrogação de prazo para
atendimento às intimações, esse pedido foi atendido pelo fisco. Deve-se registrar
que até o presente momento, a contribuinte não apresentou qualquer
comprovação que pudesse alterar o lançamento.
Cumpre lembrar que a obrigatoriedade de manter em boa ordem não somente a
escrituração, mas também os documentos que comprovam os registros contábeis
da pessoa jurídica, está inserida no art. 264 do RIR, de 1999, in verbis:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos
e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações
que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
(Decreto-Lei n° 486, de 1969, art. 4°) (ressaltei)
Acrescente-se que os prazos para a apresentação de informações e documentos
necessários ao procedimento fiscal são fixados na Lei n° 3.470, de 1958 (com
alteração feita pela Medida Provisória n° 2.158, de 2001), art. 19 (a seguir
transcrito), não ficando ao arbítrio da autoridade administrativa.
Art. 19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao
sujeito passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e
documentos necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento
do crédito tributário constituído. (Redação dada pela Medida Provisória
n°2.158-35, de 2001)
§ 1° Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam
respeito a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou
fiscal do sujeito passivo, ou em declarações apresentadas à administração
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721089/2017-26
13
tributária, o prazo a que se refere o caput será de cinco dias úteis. (Incluído
pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001)(sublinhei)
Diante do exposto, não cabe alegar que os prazos concedidos pelo fisco não foram
suficientes e que houve cerceamento do direito de defesa.
Com relação à produção de prova testemunhal solicitada pela interessada, a
mesma há que ser indeferida, porque o Decreto n° 70.235, de 1972, disciplina que
a impugnação deverá ser formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar (art. 15 e §§ 4°, 5° e 6° do art. 16), além de diligências e
perícias na forma do art. 16, IV e §§. Não existe previsão legal para apresentação
de provas testemunhais no julgamento administrativo em primeira instância.
Digno de menção o ensinamento do insigne Francisco de Assis Praxedes, verbis:
"No procedimento tributário administrativo, só se verifica o procedimento
escrito, isto é, todos os atos processuais se exprimem por escrito. E de um
modo apenas se movem os atos processuais. Dizer que o procedimento é
apenas escrito é o mesmo que dizer que inexiste o procedimento oral no
processo tributário administrativo federal, no âmbito do Ministério da
Fazenda.
Sendo o procedimento escrito, a conclusão é de que os meios de prova
permitidos são a documental e a pericial, para a demonstração dos fatos
deduzidos na petição de impugnação" (O Processo Tributário Administrativo
no Âmbito Federal, Revista Resenha Tributária n°21/82 - Comentários 1.3, p.
429) ".
Quanto à apresentação de laudo pericial, cabe transcrever o art. 16, IV e § 1°
(alterado pela Lei n° 8.748, de 1993) e o art. 18 do PAF:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei
n° 8.748, de 1993)
(...)
§1° Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído
pela Lei n° 8.748, de 1993)
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
[Redação dada pelo art. 1 ° da Lei n° 8.748/1993] (ressaltei)
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721089/2017-26
14
Vê-se que o referido disciplinamento prevê tão-somente a realização de
diligências e perícias, quando a autoridade julgadora entender necessárias para a
solução da lide e para seu deferimento devem ser atendidos os requisitos
previstos para sua formulação, a teor do já citado art. 16, inciso IV, § 1°, do
Decreto n° 70.235, de 1972.
No presente caso, não há matéria contestada nos autos de infração que necessite
de opinião de perito para ser decidida. Trata-se de matéria de prova a ser feita
mediante a juntada de documentação, cuja guarda e conservação compete à
própria interessada.
Nestes termos, indefiro o pedido de perícia por entender dispensável para o
deslinde do presente julgamento e por não atender aos requisitos previstos na
legislação.
Omissão de receitas de revenda de mercadorias.
A contribuinte alega que tal infração foi baseada exclusivamente em créditos
descritos nos extratos de sua conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A. agencia
n° 3190 conta corrente 33200. Afirma que, dentre os lançamentos indagados,
existiam valores recebidos a título de antecipação de vendas que foram
posteriormente canceladas e que houve posterior devolução dos valores ou
mesmo compensação no pagamento de outros produtos.
Vê-se que a contribuinte se limita a alegar que os valores tributados não
correspondem a receitas tributáveis, sem, contudo, anexar qualquer prova no
processo.
Dispõe o PAF em seu art. 16, III, que devem ser apresentados na impugnação os
documentos e provas que a impugnante possuir, que possam influir na solução do
litígio.
Não tendo sido apresentadas quaisquer provas na fase impugnatória, mantém-se
o lançamento.
Omissão de receitas de prestação de serviços.
A contribuinte alega que tal infração foi baseada exclusivamente em créditos
descritos nos extratos de sua conta corrente junto ao Banco do Brasil S/À. agencia
n° 3190 conta corrente 33200. Afirma que, dentre os lançamentos indagados,
existiam valores recebidos a título de antecipação de prestação de serviços que
posteriormente não foram prestados e que houve devolução dos valores ou
mesmo compensação no pagamento de outros serviços.
Vê-se que a contribuinte se limita a alegar que os valores tributados não
correspondem a receitas tributáveis, sem, contudo, anexar qualquer prova no
processo.
Dispõe o PAF em seu art. 16, III, que devem ser apresentados na impugnação os
documentos e provas que a impugnante possuir, que possam influir na solução do
litígio.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721089/2017-26
15
Não tendo sido apresentadas quaisquer provas na fase impugnatória, mantém-se
o lançamento.
Omissão de receitas por presunção legal - Depósitos bancários de origem não
comprovada e Saldo credor de caixa.
A contribuinte alega que "Não assiste razão ao ente fiscalizador ao atribuir
receitas não declaradas, ora tendo como origem créditos oriundos de quitação de
empréstimos, cujos quais foram glosados, bem como outros lançamentos que
tiveram como origem serviços contratados, porém não realizados".
A respeito da omissão de receitas com base em depósitos bancários de origem
não comprovada dispõe a Lei n° 9.430, de 1996, no art. 42, verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Referido dispositivo legal estabeleceu uma presunção legal relativa de que os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à
instituição financeira, não comprovados com documentação hábil e idônea,
constituem receita omitida.
As presunções legais relativas provocam a chamada "inversão do ônus da prova",
cabendo à contribuinte provar que o fisco está equivocado. A falta de adequada
comprovação impede o acolhimento do pleito, este é o entendimento expresso
pelo Código de Processo Civil, art. 373, II.
Em tais circunstâncias, cumpre ao fisco tão-somente provar o indício, como foi
feito. A relação de causalidade, entre ele e a infração imputada, é estabelecida
pela própria lei, o que torna lícita a inversão do ônus da prova e a conseqüente
exigência atribuída à contribuinte de demonstrar que tais valores não são
provenientes de receitas omitidas.
No caso presente, a fiscalização intimou a empresa a esclarecer e comprovar
adequadamente a origem dos recursos depositados em suas contas correntes e a
contribuinte não o fez. Ficou bastante claro no processo que não restou
comprovada a origem dos depósitos tributados na autuação. Portanto, a
materialidade do fato gerador ficou evidenciada.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721089/2017-26
16
A contribuinte, na impugnação, se limita a fazer alegações sem, no entanto,
anexar ao processo qualquer prova do que alega. Cabe repisar que PAF, art. 16, III,
dispõe que devem ser apresentados na impugnação os documentos e provas que
a impugnante possuir, que possam influir na solução do litígio. Não tendo sido
apresentadas quaisquer provas na fase impugnatória, mantém-se o lançamento.
Quanto à omissão de receita apurada com base em saldo credor de caixa, dispõe
o RIR/1999:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das
seguintes hipóteses (Decreto-lei n° 1.598, de 1977, art. 12, § 2°, e Lei n°
9.430, de 1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa; (Grifou-se)
Tratando-se de presunção juris tantum, ou seja, está prevista em lei, mas admite
prova em contrário, fica invertido o ônus da prova, cabendo à fiscalizada
comprovar a sua improcedência, mediante prova da não ocorrência dos saldos
credores de caixa, o que ela não logrou fazer durante a fiscalização, tampouco na
impugnação.
Dessa forma, não se altera o lançamento.
Tributação Reflexa.
Com relação à CSLL, ao PIS e à Cofins, verificada sua vinculação à exigência
principal e na ausência de objeção específica manifestada na impugnação, deve
ser adotada a mesma orientação decisória com relação à imposição do Imposto
de Renda.
Multas Aplicadas.
Quanto à multa de ofício, cabe registrar que sua exigência teve fundamento no
dispositivo legal citado no auto de infração e a seguir transcrito:
Lei n° 11.488/07, art. 14:
Art. 14. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,passa a
vigorar com a seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do §
2°nos incisos I, II e III:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721089/2017-26
17
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Vê-se que tais multas são aplicadas quando, em procedimento de ofício, se apura
infração à legislação tributária, como no presente caso. Verifica-se que seus
percentuais não são arbitrados pela autoridade administrativa, mas decorrem de
expressa previsão legal.
O percentual previsto no inciso I é duplicado quando se comprovar o intuito de
fraude, como definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro
de 1964, a seguir transcritos:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art.73 - Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72 (grifei).
Verifica-se que a fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma
simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda
Pública, num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte a uma
obrigação tributária.
No presente caso, entendo que ficou configurada a intenção de fraudar o fisco,
tendo em vista que a contribuinte declarou expressamente que se tratavam de
recebimentos de vendas sem a devida emissão de Nota Fiscal e, depois de ser
intimada várias vezes, apenas afirmou que tais vendas/prestação de serviços
contratados foram cancelados e que os valores foram devolvidos, sem apresentar
qualquer prova dessa alegação.
Por essa razão, deve-se manter a exigência da multa de 150% sobre a omissão de
receitas de revenda de mercadorias e de prestação de serviços.
Observo que aqui não cabe a aplicação da Súmula CARF 25, pois a multa de ofício
foi qualificada para as omissões de receitas diretas, para as quais a contribuinte declarou
expressamente que se tratavam de recebimentos de vendas sem a devida emissão de Nota Fiscal
e, depois de ser intimada várias vezes, apenas afirmou que tais vendas/prestação de serviços
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721089/2017-26
18
contratados foram cancelados e que os valores foram devolvidos, sem apresentar qualquer prova
dessa alegação. Ou seja, não foi autuação por simples omissão de receitas, mas omissão
fraudulenta.
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Pelo exposto, voto por afastar as preliminares e dar parcial provimento ao recurso,
para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100% (cem por cento), haja vista a retroatividade
benigna de lei superveniente à vigente à época dos fatos geradores.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.
Apesar do bem lançado voto do Conselheiro Relator, divirjo de seu entendimento quanto à
manutenção da multa qualificada, pois compreendo que a mesma deva ser inteiramente exonerada,
ante as razões que ora manifesto na presente declaração de voto.
O lançamento em apreço trata de infrações relacionadas à omissão de receitas em (i) revenda
de mercadoria, (ii) prestação de serviços, (iii) depósitos bancários de origem não comprovada e (iv)
saldo credor de caixa.
Apesar do TVF (fls. 568/579) haver indicado as infrações, não apontou nenhuma linha –
atenção: rigorosamente nenhuma linha – para imputar à contribuinte e seus responsáveis a
prática individualizada de condutas fraudulentas, simuladas ou em conluio.
Repita: o TVF é totalmente lacônico no que tange à qualificação da multa de ofício, tanto
que não há nenhum tópico para tratar de condutas específicas que justificassem sua majoração.
Na prática, o TVF:
a) Não informa quais condutas são ilícitas;
b) Não informa se é caso de fraude (nem porque);
c) Não informa se é caso de simulação (nem porque);
d) Não informa se é caso de conluio (nem porque);
e) Não indica objetivamente sequer um fato que correlacione os assuntos fraude, simulação
ou conluio.
Verifica-se do TVF apenas uma lacônica passagem – muito mais um obter dictum do que um
fundamento jurídico – que trata isoladamente do assunto (fls. 573/574) nos seguintes termos (e
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721089/2017-26
19
apenas se refere à omissão de receitas em prestação de serviço, fato que não repercute nas demais
infrações):
“Os valores das receitas omitidas apresentados nas Infrações I e II acima, e os fatos constatados
anteriormente configuram, em tese, crime contra a ordem tributária, previsto na legislação em
vigor, cujo dolo se caracterizaria pelo fato de o contribuinte não ter contabilizado nem declarado as
receitas da atividade. De acordo com a legislação vigente atinente ao assunto:
Artigos 1o, inciso I, e 2o, incisos I e II da Lei no 8.137/90:
‘Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição
social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
(...);
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra
fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo; II - deixar de recolher, no
prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de
sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos;
(...)”
Pelas razões apresentadas anteriormente, será emitida a devida Representação Fiscal para Fins
Penais (PAF No 19515.721092/2017-40), para comunicação à autoridade pública competente para
as providências cabíveis e aplicada Multa de Ofício de 150% nos termos do art. 44, I, § 1o da
Lei no 9.430/96:
Artigo 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07:
“Art. 44 Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007):
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007);
(...);
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...);
Isso é tudo que consta do TVF em relação à qualificação da multa (e nada mais!).
Assim, entendo que o lançamento não indica qualquer fundamento que justifique a
qualificação da multa de ofício, pois é lacônico em relação a praticamente todas as infrações.
Apenas no que tange à omissão de receitas por prestação de serviços, tratou do assunto de forma
totalmente equivocada, sem qualquer motivação ou fundamentação que autorize lançar a multa
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721089/2017-26
20
qualificada, sem indicação expressa das razões fáticas e motivos jurídicos que comprovem a
ocorrência de fraude, simulação ou conluio.
Os porquês da qualificação não estão ditos no TVF de modo minimamente satisfatório ou
útil.
A qualificação da multa revela-se adequada quando a administração tributária se
desincumbe do ônus de demonstrar, a desdúvidas, ter o sujeito passivo utilizado, conscientemente,
de mecanismos ou instrumentos que intencionalmente ocultem fatos jurídicos que geram o dever de
pagar tributo. A intenção de ocultação do fato gerador da obrigação tributária se revela durante a
regular instrução processual, por meio da qual se permita atribuir ao sujeito passivo a prática de ato
contrário à lei, sob a pecha da existência de motivação que justifique a atribuição das qualificadoras
de dolo, fraude ou conluio a que aludem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Autoriza-se a qualificação da multa de ofício quando há nos autos a comprovação do ilícito
através de prova que demonstre ter a contribuinte consciência da inadequação dos meios que pratica
na operacionalização de seus pagamentos. Tal ônus pertence à administração tributária, sob pena de
não se comprovar a intenção, que é o elemento cerne do suporte fático da norma jurídica
infracional.
A qualificação da penalidade é resultado da evidenciação de uma intenção deliberada que
demonstre desvio da conduta normalmente esperada, devendo serem sólidos os elementos de prova
que evidenciem o intuito de omitir o pagamento do tributo. Os autos não revelam tais circunstâncias
nem indicam o pleno conhecimento do equívoco fiscal operacionalizado pela empresa.
Nesse particular, o TVF foi lacônico e não controverteu elementos adicionais relacionados
ao dolo, simulação ou conluio, limitando-se a citar o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96. Não indicou,
sequer, qual o tipo infracional específico que justificasse a qualificação da penalidade. Aduziu
somente que a qualificação decorre da representação fiscal para fins penais.
Penso inexistir fundamento que autorize a qualificação da multa de ofício, pois não está
demonstrada a intenção adicional da parte no sentido de obter proveito indevido. O elemento de
prova quanto à intenção deve ser controvertido pela administração tributária, que não pode
confundir a omissão de receita com a própria qualificação da multa.
Aplica-se, assim, a Súmula CARF no 25, com efeito vinculante, e, por fundamentos
semelhantes, a inteligência das Súmulas CARF no 14 e 96, a saber:
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (aprovada pelo Pleno em 08/12/2009 - vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)
Súmula CARF no 14 (aprovada pelo Pleno em 2006)
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude
do sujeito passivo.
Súmula CARF no 96 (aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013)
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721089/2017-26
21
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
Cito precedentes do CARF que confirmam o entendimento em referência:
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. PRÁTICA REITERADA DE
OMISSÕES SIGNIFICATIVAS EM RELAÇÃO AOS VALORES DECLARADOS. DOLO NÃO
COMPROVADO.
A qualificação da multa deve estar baseada em prova de dolo do sujeito passivo, o que envolve o
cometimento de um ilícito para além da própria omissão, isto é, um ato contrário ao direito que
não faz parte do núcleo da ação que concretizou a omissão. O fato de haver receitas escrituradas
que não constam das declarações fiscais, mesmo que por mais de um período, e mesmo com
valores “significativos” ou “relevantes”, nada diz sobre a prática das ações que dão ensejo à
qualificação a multa de ofício, quais sejam sonegação, fraude ou conluio. Tal fato não deixa de ser,
tão somente, a descrição de uma omissão de receitas. (Recurso Especial do Procurador Acórdão no
9101-006.229 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 5 de agosto de 2022, maioria)
MULTA QUALIFICADA. ÁGIO INTERNO. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.
12.973/2014. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Para a qualificação da multa de ofício, é preciso que a falta de pagamento, recolhimento ou
declaração esteja acompanhada de sonegação, fraude ou conluio. No entanto, não basta que haja a
imputação genérica de sonegação ou fraude, é preciso que exista a individualização da conduta do
agente e a comprovação inequívoca da existência de dolo. (Acórdão no 9101-006.943 – CSRF / 1a
Turma, Sessão de 7 de maio de 2024, maioria)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. NECESSIDADE.
A aplicação da multa agravada, seja pela interpretação jurisprudencial, seja pela nova redação
atribuída à norma, exige que esteja devidamente configurada, individualizada e comprovada a
conduta dolosa. (Acórdão no 3201-011.618 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 19 de março de 2024, unânime)
MULTA QUALIFICADA DE 150%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTENÇÃO DE
OCULTAÇÃO DO FATO GERADOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF 25.
A qualificação da multa de ofício revela-se inadequada quando a administração tributária não
demonstrar a prática intencional pelo sujeito passivo de ato tendente a omitir ou reduzir o
pagamento de tributos ou de utilizar mecanismos ou instrumentos que intencionalmente ocultem
fatos jurídicos que geram o dever de pagá-los. A intenção de ocultação do fato gerador da
obrigação tributária, principal ou acessória, comprova-se mediante regular instrução do
lançamento, por meio da qual se permita atribuir ao sujeito passivo a prática de ato contrário à lei e
motive a qualificação por dolo, fraude ou conluio a que aludem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, mercê da aplicação vinculante da Súmula CARF 25.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação
da multa de ofício, cabendo ao Fisco o ônus de comprovar o ilícito praticado, mediante prova que
demonstre a consciência da inadequação dos meios tendentes à obtenção de proveito tributário
indevido. (Acórdão no 1201-005.942 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Sessão de 17 de julho de 2023, unânime)
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO.
A omissão de receitas dá ensejo à qualificação da multa de ofício quando o contribuinte faz um
esforço adicional para ocultar do Fisco a sua omissão, praticando atos preparatórios,
contemporâneos ou posteriores à infração, com essa finalidade. A inexistência de tais atos leva a
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721089/2017-26
22
aplicação da multa de ofício no seu patamar ordinário de 75%. (Acórdão no 1201-006.258 – 1a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 21 de fevereiro de 2024,
unânime)
Ressalte-se que se aplica ao caso a NOVA REDAÇÃO DO § 1o-C DA LEI
9.430/96, que determina que a qualificação da multa não se aplica quando não restar
configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa indicada nos artigos 71,72
e 73 da Lei 4502/64.
Lei 9.430/96
Art. 44. ...
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a
que se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
É exatamente o caso dos autos, pois a conduta da contribuinte tida por fraudulenta não está
sequer citada no TVF, muito menos “configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa”
que remeta à possível – e jamais indicada nos autos – prática de fraude, simulação ou conluio.
Portanto, entendo que a manutenção da multa qualificada no presente caso é equivocada, por
total ausência de fundamento fático ou jurídico, com a vênia do posicionamento contrário.
Assim, afasto a qualificação da multa de ofício, que deve ser mantida no patamar de 75%.
Conquanto vencido, entendo que a mesma deva ser reduzida aos patamares previstos na recente Lei
14.689/2023, ante a aplicação da retroatividade benigna.
É como declaro o voto.
Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 741
DF CARF MF
Original